Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704496-34.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSTRUTORA RV LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a pretensão seria unicamente ressarcitória. Nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina ação civil pública, incumbe ao Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Isto posto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator